Tribunal: STF
Processo: HC 191885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Simone Lage Guimarães, em favor de Elaine Vital da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 614.771/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais), na forma do art. 69 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura da paciente, haja vista a paciente ter feito uma cirurgia bariátrica que a deixou debilitada, de modo que necessita de acompanhamento médico.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n 614.771/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a ré ser integrante da facção criminosa conhecida por “Primeiro comando da Capital - PCC” e ter recebido, de forma continuada, dinheiro proveniente de diversos delitos. 
    Cito, a propósito, trechos da denuncia:
    “A denunciada integrava a organização criminosa disponibilizando sua conta bancária em benefício do grupo criminoso. Sua conduta propiciava que a organização movimentasse parte do dinheiro obtido de maneira ilícita (tráfico de drogas, armas, roubos, jogos de azar, etc) por meio de depósitos e saques bancários.
    Por meio de sua conta bancária, a denunciada movimentava parte do capital ilícito percebido pela organização criminosa, realizando saques de sua conta e repassando os valores diretamente a outros membros da organização.
    Agindo dessa maneira, em um período de aproximadamente 40 dias (entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019), ELIANE movimentou em sua conta do Banco Bradesco, aproximadamente R$ 25.000,00.
    (…)
    É possível constatar que boa parte do dinheiro foi sacada em datas próximas aos respectivos depósitos, o que corrobora para evidenciar a entrada e saída de dinheiro, típico de lavagem de dinheiro”. (eDOC 7, p. 78)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Como bem salientado pelo Tribunal de origem, a ré não faz parte de nenhum grupo de risco elencado pela recomendação do CNJ em seu inciso I do art. 1º, ainda que verificada a alegação de que se submeteu a cirurgia bariátrica no ano de 2012. (eDOC 8, p. 2)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente